Tribunal: TJDFT
Processo: 0700065-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. DIREITO DE VISITAS. INDEFERIDO. REQUERENTE RESPONDENDO À AÇÃO PENAL POR TRÁFICO COMETIDO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL E CORRÉ NA AÇÃO PENAL EM RAZÃO DA QUAL O INTERNO SE ENCONTRA RECOLHIDO. ARTIGO 7o DA PORTARIA No 8/2016 DA VEP. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O reeducando possui o direito de receber visitas do cônjuge, do companheiro, de parentes e de amigos, em dias determinados, a fim de proporcionar-lhe a sua reeducação e reinserção na sociedade. Todavia, o direito à visitação do preso não é absoluto ou irrestrito, cabendo às autoridades competentes examinarem as peculiaridades do caso concreto.
2. O fato de a companheira do preso estar respondendo à ação penal por tráfico de entorpecente cometido em estabelecimento prisional e figurar como corré na ação penal em razão da qual o interno estiver recolhido constitui óbice ao deferimento de visita ao apenado interno em estabelecimento prisional, previsto expressamente no art. 7o da Portaria no 8/2016.
3. Recurso conhecido e desprovido.